Tribunal: TJSP
Processo: 1011791-32.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. FALTA DE PROVA DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo Fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO PELO FISCO PAULISTA. FALTA DE PROVA DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS.

- As operações negociais realizadas por terceiros com empresa que, posteriormente, é tida por inidônea pelo Fisco, são válidas em princípio, não podendo, sem mais, punir-se quem com essa empresa contrate, porque, salvo prova em contrário, se presume a boa-fé.

- Sem embargo, cabe aferir, em cada caso, se de fato existiram as operações negociais que se anunciem celebradas com sociedade que o Fisco declarou inidônea, porque, com essa declaração fiscal, o ônus da prova em contrário é do contratante, porque a Fazenda Pública tem a seu favor o privilégio da presunção relativa de integralidade e exatidão da conduta fiscal.

- Na espécie, não houve confirmação das operações mercantis em tela, mantendo-se a legitimidade do ato administrativo impugnado.

- A possibilidade de redução da multa tributária supõe que se avaliem quadros concretos de prejuízo ao erário (desvalor do resultado) e de gravidade do ilícito (desvalor da ação). Concorrendo com a multa o pagamento integral do tributo devido, ao par de que a tese esgrimida em favor do contribuinte não seja patentemente irrazoável nem dela se aviste o propósito doloso de esquivar da recolha tributária, parece cabível a mitigação da penalidade cujo valor seja notoriamente elevado.

- De outra parte, contudo, esse abrandamento não deve ser tal que debilite a força repressiva da multa e atenue, em excesso, sua almejada eficácia preventiva (geral e especial): é que o princípio da proporcionalidade não somente há de abranger a multa, enquanto infligida, mas também a multa atenuada.

- Para o caso dos autos, nenhuma a prova concreta e pontual da agitada nota de confisco da multa aplicada que justifique a redução de seu valor.

Não provimento da apelação.